Tribunal: STF
Processo: HC 71986
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-12-06
Data de publicação: 1994-12-06

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
          -  Ocorrencia da nulidade prevista no artigo 564, III, "e",
"in  fine", do C.P.P., por  falta de intimação do patrono do paciente
para  arrazoar na hipótese prevista  no paragrafo 4. do artigo 600 do
mesmo Código.
          "Habeas corpus" deferido.